Tribunal: STF
Processo: RE 338883
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. EC 21 DO CEARÁ.
1.      Vantagens funcionais. Vedação de
incidência recíproca de adicionais de mesmo título ou idêntico
fundamento (redação primitiva do art. 37, XIV, da Carta Federal).
Emenda constitucional que alterou a Constituição do Estado do Ceará,
 para proibir a sobreposição de quaisquer parcelas remuneratórias.
Norma que foi além do paradigma federal. Possibilidade de se invocar
 o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: ADI
1.443-MC.
2.      Agravo regimental improvido.